Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002684-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
Agravante: JESUÉ DA SILVA SANTOS
Agravado : AGNALDO DA SILVA BARROS
Número do Protocolo : 1002684-63.2021.8.11.0000
O agravante deixou de recolher o preparo recursal, dizendo que exerce a profissão de eletricista, e que não possui “condições financeiras, sem prejuízo do seu sustento e de sua família”; como reforço probatório à “declaração de hipossuficiência”, juntou cópia das duas primeiras páginas de sua CTPS e do Demonstrativo de Pagamento referente ao mês de janeiro/2021, onde consta a informação do recebimento de renda líquida de R$ 2.500,36 (cf. Ids. no 76685487 - pág. 2, 76685498, 76685493 e 76685494).
É a suma do necessário.
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro ao agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator